Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-08.2017.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002440-08.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 075.529.299-52 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), ANA PAULA ALVES DE SOUZA - CPF: 331.795.088-92 (ADVOGADO), DIEGO BEDOTTI SERRA - CPF: 318.465.828-73 (ADVOGADO), CELITA ROSENTHAL - CPF: 276.554.958-31 (ADVOGADO), LEILA MEJDALANI PEREIRA - CPF: 844.944.927-87 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS HITOSHI KOYAMA - CPF: 303.768.378-37 (ADVOGADO), JANAINA DE ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 300.888.978-69 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 218.366.288-38 (ADVOGADO), GRAZIELLI BRANDAO GOMES - CPF: 735.511.551-00 (ADVOGADO), CHRISTIANE MACHADO SANTOS - CPF: 345.335.068-52 (ADVOGADO), MYRIAM BORGES GOMES DE ARRUDA - CPF: 002.931.841-60 (ADVOGADO), GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 372.979.418-32 (ADVOGADO), TASSIA CHRISTINA BORGES GOMES DE ARRUDA - CPF: 709.266.461-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL – CONJUNTO PROVATÓRIO QUE DEMONSTRA A LEGALIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO COM PREVISÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA QUITAÇÃO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Inc
umbe a parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu.

Demonstrado que o contrato de empréstimo pessoal não foi pago integralmente pela autora, não há que falar em pagamento indevido e dever de indenizar pela instituição bancária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002440-08.2017.8.11.0093

APELANTE:

CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:

CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT,
Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Manos Materiais e Morais (Cód. 82028), ajuizada por
CRISTINA VELOSO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

“(...) a) CONDENO a parte Ré à obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar novos descontos relativamente ao contrato, já quitado, objeto destes autos;

b) CONDENO a parte Ré ao pagamento do valor total de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais) para a parte Autora a título de repetição do indébito;

b.1) correção monetária: pelo INPC desde a data de cada um dos descontos indevidos, respeitado o limite acima estabelecido;

b.2) juros moratórios: 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENO a parte Ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a parte Autora a título de danos morais;

c.1) correção monetária: pelo INPC desde a data desta sentença;

c.2) juros moratórios: 1% ao mês desde a citação;

d) CONFIRMO a tutela provisória e atribuo eficácia imediata ao item "a" desta sentença;

e) CONDENO, ante a sucumbência mínima da parte Autora, a parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único). No ponto, ressalto que os principais objetivos da parte Autora (obtenção de danos morais e repetição dobrada do indébito) foram atingidos

Resolvo o mérito (CPC, art. 487, I). (...).”

Em suas razões recursais, o apelante aduz a legalidade dos descontos, defendendo, para tanto, que, “
embora o Autor tenha limitado a lide apenas ao contrato nº. 032970003056, e dessa forma conseguiu induzir aquele Juízo a erro, fazendo parecer que os descontos ocorridos após 01/07/2016 não possuíam embasamento contratual, a verdade que não foi contada pela Apelada foi a existência de uma nova contratação, com o mesmo valor de parcela, dando validade aos descontos ocorridos desde 01/07/2016
”
(sic).

Assevera que
“após realizar o pagamento de 10 prestações do contrato nº. 032970003056, a Apelada precisando de dinheiro para quitar o referido contrato e para si, no dia 01/07/2016 realizou uma nova contratação no valor de R$ 1.257,71, sendo quitado com desconto as 08 parcelas restantes do contrato nº. 032970003056, pelo valor de R$ 1.165,75, e o restante de R$ 91,96, foi recebido em sua conta bancária”
(sic).

Ressalta que “
a Apelada realizou pagamento de apenas 4 parcelas do contrato nº. 032970003056, sendo que as parcelas 5ª e 12ª foram pagas com a confissão de dívidas, e as parcelas descontadas após 01/07/2016, referem-se ao novo contrato nº. 032970003700
” (sic).

Afirma que “n
ão houve falha na prestação do serviço, visto que todos os descontos realizados pela Apelante possuíam previsão contratual, logo, não há que se falar em restituição em dobro e muito menos em danos morais, uma vez que o pagamento do contrato firmado foi de forma fracionada, conforme demonstrado acima”
(sic).

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 159028635).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada (Id. 159028641).

O preparo foi recolhido, conforme Id. 159478169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CRISTINA VELOSO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de indenização por manos materiais e morais em
desfavor da
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
alegando, em suma, que em 26 de julho de 2016 firmou contrato de financiamento com a requerida sob o nº 032970003700, no valor de R$1.165,75 (mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), parcelado em 12 (doze) vezes de R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais), com seu término em 27/06/2017.

Assevera que a requerida cobrou os absurdos juros de 22% (vinte e dois por cento) ao mês, o que corresponde a nada menos que 987,22% ao ano. E que o valor total pago é de R$3.588,00 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais).

Afirma que
“mesmo pago todo valor abusivamente contratado, ultrapassado o vencimento do contrato integralmente pago, ainda estão sendo descontados valores do empréstimo, e ainda são descontados diversos outros valores, em montante superior ao contratado, bem como valores mesmo após findo o contrato, provavelmente de outros empréstimos os quais a autora não fez”
(sic).

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, defendendo, em suma, a inexistência de abusividade nos juros pactuados, além de impossibilidade de condenação à devolução de valores e repetição do indébito, bem como da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, fundamentando que o contrato em discussão já está quitado, consequentemente, condenou a parte requerida à restituição do indébito e pagamento dos danos morais, bem como o encargos processuais e honorários sucumbenciais, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, a autora/apelada alega ter celebrado um contrato de
empréstimo
pessoal nº

032970003700, e que o mesmo foi quitado em julho de 2017, o que, no seu entender, lhe daria o direito de ver restituída integralmente do valor e na forma dobrada, além da reparação extrapatrimonial.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui recorrente, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva (Id. 159028622 – pág. 19/25), apresentou cópia de outro contrato (nº 032970003056), bem como comprovante de quitação relacionado a este negócio jurídico ora posto em apreciação ao Colegiado, a não vislumbrar a apontada quitação.

Para melhor elucidação, explico:

O 1º contrato (nº 032970003056) foi pactuado em 29/01/2016, no valor de R$1.075,02 (um mil e setenta e cinco reais e dois centavos), parcelado em 12 (doze) vezes de R$299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), com primeiro desconto em 28/03/2016 e o último em 21/02/2017 (Id. 159028622 – pág. 22);

Já o 2º contrato (nº 032970003700) alegado pela autora/apelada, foi pactuado em 01/07/2016, no valor de R$1.257,71 (mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), também em 12 (doze) vezes, entretanto, no valor de R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais), com primeiro vencimento em 26/07/2016 e o último em 27/06/2017 (Id. 159028620 – pág. 24);

Analisando o segundo contrato apresentado pela própria apelada, observa-se uma cláusula de confissão de dívida referente ao primeiro contrato, vejamos:

Dessa forma,
a parte
autora
devia comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, caberia a ela comprovar que, de fato, houve a quitação deste segundo empréstimo, o que não o fez, sobretudo porque o banco apresentou prova neste sentido, demonstrando, assim, que não houve o adimplemento da avença.

Muito pelo contrário, utilizou-se do novo contrato para saldar o antigo, sendo os descontos tidos por ilegais parcelas oriundas do novo contrato.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelante, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela requerente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023